Tribunal: TJMT
Processo: 1000160-06.2022.8.11.0050
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000160-06.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDREIA VAZ NUNES DE ARAUJO - CPF: 040.662.259-00 (APELANTE), ANAQUELLI ITALIA PASQUALLI - CPF: 041.995.139-30 (ADVOGADO), ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA - CPF: 006.816.755-51 (ADVOGADO), JUÍZO DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAM PIRES ALMEIDA - CPF: 112.872.169-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – DOCUMENTO DO AUTOMÓVEL EM NOME DA TIA DO INVESTIGADO –INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO – SUBSISTÊNCIA DE INTERESSE AO PROCESSO – DÚVIDA QUANTO A PROPRIEDADE DO BEM – NOMEAÇÃO DA PROPRIETÁRA COMO DEPOSITÁRIA FIEL – DESCABIMENTO – NÃO COMPROVADO O RISCO DE PERECIMENTO DO VEÍCULO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se autoriza a restituição de coisas apreendidas no curso de inquérito ou ação penal enquanto subsistir dúvida quanto à propriedade do bem, a licitude de sua origem ou enquanto sua retenção interessar ao processo.

Na apreensão de bens utilizados para a prática do crime de tráfico de drogas, se mostra inviável a nomeação de terceiro como fiel depositário, se ausentes documentos que comprovem o risco de perecimento ou depreciação iminente do bem apreendido.

Não há falar em concessão de isenção das custas processuais, pois, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o artigo 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, podendo, contudo, ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 anos, conforme disposto no artigo 98, § 3o, da Lei n. 13.105/2015.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Andreia Vaz Nunes de Araújo
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que indeferiu o pedido de restituição da motocicleta HONDA/CG, placa RAV3C39, apreendida com o sobrinho da apelante por ocasião de prisão em flagrante delito.

A recorrente alega, em síntese, que o veículo apreendido lhe pertence e que não subsiste interesse processual no bem confiscado (Id. 152764687).

Em contrarrazões, o representante ministerial pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id.

152764691).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id.

155087657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Analisando os autos, constato que a motocicleta HONDA/CG, placa RAV3C39, foi apreendida na data de 21.11.2021 em posse de William Pires Almeida, sobrinho da apelante, no auto de prisão em flagrante delito n. 1002699-76.2021.811.0050, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06).

Segundo consta, William foi flagrado pela autoridade policial utilizando o referido veículo para transportar 10 porções de substância entorpecente, razão pela qual houve a apreensão da motocicleta.

Em suma, o Boletim de Ocorrência traz o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“Em policiamento pelo bairro jardim das palmeiras visualizamos um motoqueiro vindo em alta velocidade pela av. Amapá momento em que conseguimos realizar a abordagem e em posse do condutor foi encontrado em seu bolso do moletom acondicionado em uma embalagem plástica 10 pinos de substância análoga a cocaína, o condutor relatou que passou a vender porque está passando por dificuldades financeiras e
que utiliza o veículo para fazer o transporte de entorpecentes, que adquiriu o veículo há 06 meses
. Que horas atrás já teria vendido pinos de cocaína e que a droga pertence a facção criminosa CV( comando vermelho). Que cada pino vende a r$ 50,00. Diante da situação recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia sem lesões corporais juntamente com seu veículo para providências que o caso exige. Foi utilizado o guincho mosselin para remoção do veículo. Dados da motocicleta: marca: HONDA/CG 160 FAN, PLACA: RAV-3C39, prop.: Andréia Vaz Nunes De Araújo”
(autos n. 1002699-76.2021.811.0050, Id. 70630852) – negritei.

Em decorrência desses fatos, a defesa da apelante
Andreia Vaz Nunes de Araújo
, proprietária do veículo, acostou pedido de restituição de coisa apreendida, afirmando que o automóvel lhe pertence, que necessita dele para seu deslocamento ao trabalho e que foi adquirido licitamente, acostando aos autos documentos que comprovam que o objeto está regularizado e em seu nome.

No entanto, consta que a magistrada de piso indeferiu o pedido, fundamentando que o bem ainda interessava ao feito, em razão dos indícios de que era utilizado para o tráfico (Id.

152764679).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pela restituição do bem apreendido ou sua nomeação como fiel depositária, porque a sua propriedade já foi comprovada nos autos e a decisão da magistrada se mostra infundada.

Ademais, argumenta que não subsiste interesse processual no veículo, pois não era utilizado para o cometimento de crimes e não demanda realização de perícia, de forma que sua retenção judicial apenas provocará o perecimento do bem.

Não obstante a alegação defensiva, depreende-se dos autos que há indícios de que o automóvel em questão foi utilizado para o cometimento do crime de tráfico de drogas e também que, embora esteja registrado em nome da apelante, o veículo pertença a seu sobrinho, William Pires Almeida, pois não há informações de que Andreia possua carteira de habilitação para dirigir motocicleta e o investigado afirmou aos policiais que o bem era seu e que era utilizado para a traficância.

Destaca-se que o artigo 118 do Código de Processo Penal dispõe que “
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
”.

Em casos análogos, esta egrégia Corte assim decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OPERAÇÃO ZIRCÔNIA – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – ALMEJADA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR – ALEGADA LEGÍTIMA PROPRIEDADE E ORIGEM LÍCITA DOS BENS – IMPROCEDÊNCIA – AUTOMÓVEIS APREENDIDOS NO CONTEXTO DA SUPOSTA PRÁTICA PELO REQUERENTE DE VÁRIOS CRIMES, ALÉM DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – BENS QUE AINDA INTERESSAM À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE DOS BENS SEREM PRODUTOS DOS CRIMES OU PROVEITOS AUFERIDOS ILICITAMENTE PELO APELANTE – DICÇÃO DOS ARTS. 118 A 120 DO CPP E ART. 91, INC. II, DO CP – APREENSÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE NA RESTITUIÇÃO DOS ARTIGOS ELETRÔNICOS JÁ ENTREGUES AO RÉU NO BOJO DO PROCEDIMENTO CAUTELAR CORRELATO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao preenchimento cumulativo de três requisitos, quais sejam: a) a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (artigo 120 do CPP); b) a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (artigo 118 do CPP); e c) o bem não estar sujeito à pena de perdimento (artigo 91, inciso II, do CP).
In casu, embora, ao que tudo indica, não exista dúvida quanto a propriedade dos veículos apreendidos, o conjunto probatório por ora disponível nos autos aponta a possibilidade de os bens apreendidos serem produtos do crime ou dos proveitos auferidos pelo agente com a prática dos fatos criminosos, a revelar ser impositiva a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de restituição dos bens apreendidos, por ainda interessarem à instrução processual e estarem sujeitos, em caso de eventual sentença condenatória, ao perdimento. De outro norte, se esvai o interesse na restituição dos objetos eletrônicos apreendidos referidos nas razões recursais, diante da notícia da entrega dos mesmos ao apelante, ainda no bojo do procedimento cautelar correlato.

Recurso conhecido e desprovido.”
(N.U 1013314-52.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 29/06/2022).

De qualquer forma, não se pode perder de vista que o parágrafo único do art. 243 da Constituição da República impõe o confisco e revertimento a fundo especial de “
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
”.

Além disso, a possibilidade de o veículo em questão ter sido utilizado para a disseminação de drogas revela a temeridade de proceder à pretendida restituição, ou de nomear a apelante como fiel depositária do veículo.

A respeito, prevê o art. 62 da Lei de Drogas que “
comprovado o interesse público na utilização de quaisquer dos bens de que trata o art. 61, os órgãos de polícia judiciária, militar e rodoviária poderão deles fazer uso, sob sua responsabilidade e com o objetivo de sua conservação, mediante autorização judicial, ouvido o Ministério Público e garantida a prévia avaliação dos respectivos bens
”.

Assim, embora não se ignore os documentos amealhados nos autos, existem fortes indícios de que o bem apreendido era utilizado para a prática de fatos criminosos, como já referido pela magistrada quando do pronunciamento impugnado, mostrando-se inviável a restituição.

Quanto a nomeação da apelante como fiel depositária, tampouco se mostra a medida mais adequada ao caso, pois não foi juntado aos autos nenhum documento que comprove o risco de perecimento ou depreciação iminente do veículo, conforme alegado pela defesa, ou então que o bem esteja sujeito a más condições de cuidado, de forma que mantenho a decisão da magistrada de primeiro grau, em todos os seus termos.

Por fim, quanto ao pedido de isenção das custas judiciais, destaco que n
ão há falar em concessão de isenção das custas processuais, pois, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o artigo 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, podendo, contudo, ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 anos, conforme disposto no artigo 98, § 3o, da Lei n. 13.105/2015.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023